Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700121-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, em que foi deferida a antecipação da tutela à agravante para suspender o ato de notificação da agravante para apresentar o diploma registrado junto à Secretaria de Educação, bem como determinar ao Distrito Federal que mantenha a agravante no exercício das atribuições do cargo que ocupa até decisão final no processo de conhecimento. A decisão foi publicada em 10/02/2020 e o Distrito Federal intimado em 18/02/2020 (i.d. 14773933). Posteriormente, a agravante informa que foi notificada novamente pela Secretaria de Educação em 27/02/2020, em que a ameaça sobre a retirada do seu cargo, pedindo a intimação da ré (i.d. 14755979). É o relatório. Decido. Conforme se verifica nos documentos juntados pela agravante (i.d. 14755984), ela foi notificada novamente pela Secretaria de Educação para apresentar o diploma com registro, em 27/02/2020. Não obstante, em 18/02/2020 (i.d. 14773933), o Distrito Federal tomou ciência da decisão, que determinou a suspensão de qualquer ato de notificação da agravante, o que não cumpriu. Assim, intime-se o Distrito Federal para que cumpra a decisão, se abstendo de qualquer ato de notificação da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$10.000, a partir do descumprimento. Publique-se. Intime-se. Apresentadas as contrarrazões do Distrito Federal, venham conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de março de 2020 16:46:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator